Tribunal: STF
Processo: ARE 1572887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS ou ISS. Fato gerador. Produção de cartazes, painéis, adesivos, bannes e congêneres personalizados e sob encomenda. Caracterização da obrigação. Dar ou fazer. Predominância. natureza. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, por não configurar ofensa direta à Constituição e em razão do óbice constante da Súmula 279/STF.

    4. É de competência dos Tribunais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento, de sorte que é inviável a esta Suprema Corte a análise da alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a aplicação do Tema 339 da repercussão geral pelo juízo a quo.

    5. É incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.